Tribunal: TJSP
Processo: 1096097-70.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Fraude. Alegação da parte autora de que vem sofrendo descontos no benefício previdenciário com base em empréstimos que não contratou. Sentença de procedência. Pretensão dos réus de reforma. Cabimento em parte. Ausência de comprovação da licitude dos contratos. O valor descontado indevidamente deve

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Fraude. Alegação da parte autora de que vem sofrendo descontos no benefício previdenciário com base em empréstimos que não contratou. Sentença de procedência. Pretensão dos réus de reforma. Cabimento em parte. Ausência de comprovação da licitude dos contratos. O valor descontado indevidamente deve ser restituído ao autor. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Redução do valor da indenização para de R$5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo excessivo o montante de R$10.000,00 fixado em primeira instância. A devolução dos valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 deve ser feita de forma simples e após essa data em dobro – Entendimento do STJ. Compensação de valores, que é de rigor. Restabelecimento da situação anterior, evitando-se enriquecimento ilícito. Valor creditado em favor da autora que não se equipara a amostra grátis. Sentença reformada em parte. Recursos providos em parte.